Tribunal: TJBA
Processo: 8021613-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021613-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO GAZAR BARBALHO FILHO Advogado(s): WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO E HETEROIDENTIFICAÇÃO. ZONA CINZENTA. CRITÉRIO DA AUTODECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por MARCELO AUGUSTO GAZAR BARBALHO FILHO, declarando nulo o ato administrativo que o excluiu das vagas destinadas aos candidatos negros em concurso público. O julgado determinou sua inclusão como cotista nas etapas subsequentes do certame, ainda que já realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da preliminar de ausência de prova pré-constituída; e (ii) apurar a existência de contradição entre os fundamentos legais adotados no acórdão e a utilização do Manual do Recenseador do IBGE como razão de decidir. III. RAZÕES DE DECIDIR A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive ao reconhecer a validade da autodeclaração do impetrante em contexto de zona cinzenta, com base no entendimento firmado pelo STF na ADC 41. A ausência de análise aprofundada de determinado argumento recursal, quando o julgamento se dá por fundamentação suficiente, não caracteriza omissão a ser suprida por embargos declaratórios. Também não se verifica contradição, pois o acórdão compatibilizou a legislação estadual e federal com parâmetros técnicos do IBGE, reforçando o critério da autodeclaração como prevalente em situações de dúvida fenotípica. A tentativa de rediscussão do mérito, por meio dos embargos, não é admitida como via adequada para reapreciação do conteúdo da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de análise minuciosa de tese recursal não caracteriza omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente. Não há contradição quando o julgador harmoniza dispositivos legais com critérios técnicos subsidiários para reforçar a prevalência da autodeclaração racial em zona cinzenta. O reconhecimento da nulidade do ato de exclusão de cotista, com base na ausência de certeza negativa sobre seu fenótipo, está em consonância com a jurisprudência do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, caput; Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), arts. 1º e 2º; Lei Estadual/BA nº 13.182/2014, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; TRF-4, AC nº 5059964-60.2019.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 20.07.2021; TJ-SP, AC nº 1010031-79.2021.8.26.0114, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 07.06.2022; TJ-PR, REEX nº 0001245-27.2020.8.16.0098, Rel. Des. Lilian Romero, j. 24.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021613-22.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO AUGUSTO GAZAR BARBALHO FILHO e como apelada SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça